Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740100-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Os embargos de declaração opostos pelos agravantes apresentam efeitos infringentes. Manifeste-se o embargado, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e